Tribunal: TJSP
Processo: 1000344-21.2023.8.26.0563
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais e materiais. – Apelam as partes. – Insurgência da requerida quanto à condenação de danos materiais e, correção monetária e juros moratórios os quais devem observar a taxa SELIC. – Condenação por danos materiais não poderá ser afastada, ou aplicada a culpa concorrente, visto que a própria requerida assumiu que o abalroamento ocorreu pois

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais e materiais. – Apelam as partes. – Insurgência da requerida quanto à condenação de danos materiais e, correção monetária e juros moratórios os quais devem observar a taxa SELIC. – Condenação por danos materiais não poderá ser afastada, ou aplicada a culpa concorrente, visto que a própria requerida assumiu que o abalroamento ocorreu pois encontrava-se muito nervosa, ultrapassando a barreira da legitima defesa da posse. – De ofício, a condenação deverá observar a correção monetária e os juros moratórios de acordo com a Taxa Selic, conforme entendimento do STJ. – Insurgência do autor quanto ao julgamento do pedido reconvencional e da proporção aplicada em sucumbência recíproca. – Não há de ser afastada a condenação por danos morais em prol da requerida, visto que o autor praticou atos de coação e turbação da posse, ocasionando sofrimento, infringindo a intimidade, e, causando sentimento de impotência na parte ré e seu esposo. – Quantum fixado no valor de R$10.000,00, sendo proporcional aos atos praticados e os direitos da personalidade atingidos. – Sucumbência reciproca que deve observar quantos pedidos decaíram e quantos foram acolhidos. – Apelo da parte ré desprovido e apelo do autor desprovido.